Tribunal: STF
Processo: AP 1406
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação da Defesa do réu CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ, por meio da qual apresenta arguição de impedimento (eDoc. 110).



    Afirma, em síntese, que (a) “não pode o Ministro Flávio Dino ser julgador do processo em que, até pouco tempo, figurava como parte interessada (Governo Federal), chegando a estabelecer diálogo com o Ministro Relator”; e (b) “há fatos que impedem o ínclito Relator a julgar com imparcialidade, sendo salutar o seu afastamento do caso para se manter a confiança do povo soberano na administração da Justiça e não dar lugar a críticas à atividade jurisdicional”.



    Argumenta a Defesa, ainda, que a posse do Min. FLÁVIO DINO se caracteriza como fato novo, que torna imperiosa a oitiva de outras testemunhas, indicando o Presidente da República, este Relator o Advogado-Geral da União e o Senador RANDOLFE RODRIGUES e que a ausência de intimação das testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade constitui cerceamento de defesa, afigurando nulidade absoluta que impede a realização da sessão de julgamento. 



    Requer, ao final, o recebimento da arguição de impedimento e suspeição para: 



    I - declarar o Ministro Flávio Dino IMPEDIDO para julgar esta Ação Penal e os demais casos dos réus do 8 de janeiro, nos termos do art. 277, do RISTF;



    II - bem como a conversão do julgamento em diligência para a oitiva das testemunhas, arroladas anteriormente em caráter de imprescindibilidade, e das testemunhas a partir do fato novo, advindo da notícia posterior. 



    É o breve relato. Decido.



    As alegações da defesa não merecem acolhimento.



    A suspeição e impedimento dos Ministros desta CORTE para julgamento das ações penais oriundas dos eventos do dia 8/1/2023 já foi devidamente rejeitada pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do mérito das Ações Penais 1060, (Sessão Plenária Presencial de 14/9/2023), 1116 (Sessão Plenária Virtual de 6/10/2023 a 17/10/2023, DJe 12/1/2024), 1192 (Sessão Plenária Virtual de 6/10/2023 a 17/10/2023) e 1067 (Sessão Plenária Virtual de 13/10/2023 a 23/10/2023), todas de minha relatoria. 



    Constou da ementa do julgamento: 



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    (...)



    2. Rejeitada a preliminar relativa à suspeição dos Ministros dessa CORTE SUPREMA. Pedido extemporâneo. Ausência de razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes.



    (...)



    12. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE. (AP 1060, Sessão Plenária de 14/09/2023).”. 



    Ressalte-se, ainda, que a defesa apresentou seu pedido extemporaneamente, pois a presente ação penal foi distribuída em 16/6/2023 e a defesa arguiu a suspeição do relator somente em 9/4/2024, ou seja, fora do prazo de 5 (cinco) dias previsto pelo artigo 279 do Regimento desta CORTE. 



    Da mesma maneira, o pedido deveria ter sido apresentado ao eminente Ministro Presidente, com razões objetivas que indicassem algum ferimento à imparcialidade do órgão julgador.



    As alegações do réu pretendem tão somente evitar que possa ser julgada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sem apontar qualquer fato objetivo que mereça maior análise, razão pela qual AFASTO a alegação de suspeição deste Relator. 



    Por fim, não há qualquer pertinência na alegação de nulidade em razão de suposta ausência de testemunhas, pois, conforme constou do despacho que determinou a citação para apresentação de defesa prévia,nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, as testemunhas arroladas deveriam ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação.



    Além disso, foi indeferida a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deveriam ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.



    Diante de sua manifesta inadmissibilidade, com base no art. 21, §º 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente